Tribunal: TCU
Processo: 013.147/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1245/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura, em desfavor de Amazon Books & Arts Eireli e Tania Regina Guertas, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 03-1063, cujo nome é "Arte e Metafísica - Exposição Comemorativa aos 90 Anos de Tomie Ohtake"; Considerando os pareceres exarados pela então denominada Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 112-114) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 115); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o prazo prescricional será contado a partir da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a prescrição se interrompe, entre outros, por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a apresentação dos documentos referentes à prestação de contas ocorreu em 18/3/2005 (peça 30), ao passo que o primeiro ato inequívoco de apuração das irregularidades ocorreu em 1o/2/2011 (peça 35 - Carta de Cobrança de Documento 049/2011, que solicitou a apresentação de documentos pendentes na prestação de contas), portanto, em período superior a 5 anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c art. 212 do RI/TCU, e art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) informar ao Ministério da Cultura e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 013.147/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amazon Books & Arts Eireli (04.361.294/0001-38); Tania Regina Guertas (XXX.520.708-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.